Tribunal: TJES
Processo: 0033968-57.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033968-57.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA JOANILHO MALDONADO

APELADO: NILDO ALVES DA SILVA e outros (5)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONTRATO NÃO APRESENTADO. EXISTÊNCIA DE DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não obsta o conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão. Preliminar de nulidade rejeitada.

2
)
Tratando-se de relação consumerista, o § 4º do art. 14 do CDC assenta que
“a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”
.

3
)

A parte não logrou apresentar o respectivo contrato, inviabilizando a ciência dos serviços efetivamente ajustados, das condições de cumprimento e, sobretudo, dos valores supostamente adimplidos, que pretendia ver restituídos.

4
)
Depreende-se, de plano, a ausência de mínima demonstração de que os serviços contábeis tenham sido insuficientes e defeituosos, bem como de prejuízo deles decorrente.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de deserção e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo a recorrida, o apelo

não deve ser conhecido, porquanto não impugne especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não
obsta o
conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à caracterização de falha na prestação de serviço de contabilidade, especialmente para declaração de imposto de renda, cujas irregularidades teriam gerado notificação da Receita Federal.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Já o § 4º do mesmo dispositivo assenta que “
a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa
”.

Logo,
em caso de responsabilidade subjetiva,
exige-se a
comprovação do dano, o nexo de causalidade entre a ação ou omissão, e a culpa do profissional
.

Fincadas essas premissas, depreende-se, de plano, a ausência de mínima demonstração de que os serviços contábeis tenham sido insuficientes e defeituosos, de modo a ocasionar prejuízos à apelante.

Isso porque não apresentou o respectivo contrato,
inviabilizando a ciência dos serviços efetivamente ajustados,
das condições de cumprimento e, sobretudo, dos valores
supostamente
adimplidos,
que pretende ver restituídos
.

Constam do acervo probatórios diversos recibos de entrega de declaração de imposto de renda e elaboração de livros de caixa, que não atestam a existência de erros ou omissões, nem permitem estabelecer nexo de causalidade em relação às alegações tecidas na exordial.

Por sua vez, os recorridos alegam a contratação para abertura e controle contábil de empresa da recorrente, tendo prestado serviços pessoais de forma gratuita.

Defendem, assim, a ausência de responsabilidade pela perda de prazos fixados pela Receita Federal, na medida em que cabia à recorrente fornecer dados e documentos para elaboração de esclarecimentos ou recurso.

A bem da verdade, à míngua de formalização, não se pode afirmar com clareza o destinatário dos serviços descritos, isto é, a pessoa jurídica ou a pessoa física recorrente.

Ademais, única testemunha arrolada pela recorrente, Dolores de Fátima Moraes Zamperlini, ex-funcionária da recorrida, pouco contribuiu para subsidiar a tese recursal, afirmando, todavia, “
que a responsabilidade do contador depende do estipulado no contrato
” (fl. 483).

Nesse contexto,
evidencia-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado, como impõe o inciso I do art. 373 do CPC
.

Nesse sentido trilha a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME DOCUMENTOS FORNECIDOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DO AUTOR. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Ausência de provas de que houve falha na prestação dos serviços pelo escritório de contabilidade. Houve preenchimento e entrega da declaração de imposto de renda de forma adequada pelo réu. Cuidava-se de ônus probandi do autor comprovar que disponibilizou a documentação, mas não houve a correspondente inclusão das informações correlatas na declaração de imposto de renda. Prova oral corroborou a conclusão de improcedência da ação. Precedentes do E.TJSP. Ação improcedente.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1014358-05.2018.8.26.0007; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA. DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA PENAL. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. Trata-se de examinar recurso de apelação interposto contra sentença de procedência de ação de indenização por danos material e moral decorrentes de falha na prestação de serviços de contabilidade que originou débito tributário em nome da demandante. Nos termos do artigo 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade civil do profissional liberal quanto aos serviços que presta é subjetiva, dependendo da comprovação do dano, o nexo de causalidade entre a ação ou omissão, e, se o profissional liberal agiu com culpa. Portanto, para que reste caracterizada a responsabilidade civil do contador, cumpre à parte autora, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, a comprovação que o dano superveniente da prestação do serviço contábil decorre de dolo ou culpa do profissional.
In casu, não há comprovação da efetiva falha na prestação do serviço de contabilidade, considerando que era de responsabilidade da parte autora/cliente a responsabilidade pela entrega da documentação
exigida e pelo pagamento dos tributos. Ademais, consabido que as notificações e sanções são expedidas pela Receita Federal diretamente ao contribuinte, razão pela qual teve a parte autora a oportunidade de regularizá-las, ainda que mediante comunicação ao profissional contábil que lhe assistia, o que não logrou êxito em demonstrar ter procedido. Ainda que assim não fosse, não há prova do prejuízo material referido na inic
i
al.
(Apelação Cível, Nº 70065564726, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 24-08-2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
,
mantendo incólume a sentença.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)